Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702275-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIEL DE OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, mostra-se suficiente o dolo natural de omitir informações ou prestar declaração falsa e fraudar a fiscalização tributária, na modalidade direta ou indireta, não afastando a tipicidade da conduta a simples alegação de que o réu não tinha a intenção de cometer crime. 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição tendo em vista não ter concorrido para qualquer conduta criminosa. Pontua que é inviável presumir a autoria delitiva a partir, unicamente, da posição societária do acusado, inferindo-se que, por ser o réu gestor ou sócio da sociedade empresária, logicamente seria também o autor da fraude. Articula a ausência de dolo na conduta a ele atribuída. Afirma que “não há adequação fática ao tipo legal indicado na condenação, pois inexiste comprovação sequer substancial de alegada vontade consciente de suprimir tributos de quaisquer naturezas, por força do princípio do in dúbio pro reo, é medida que se impõe a reforma integral das decisões condenatórias”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que "para o delito previsto no inciso II do art. 2.o da Lei n. 8.137/80, não há exigência de dolo específico, mas apenas genérico para a configuração da conduta delitiva" (AgRg no AREsp n. 2.067.269/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). No mesmo sentido veja-se o AgRg no HC n. 741.611/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028